Tribunal: STF
Processo: ARE 1410924
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sebastião Gonçalves de Barros interpôs o presente agravo (eDoc 33) em face de decisão (eDoc 27) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (eDoc 12) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, AO ARGUMENTO DE ILICITUDE DA PROVA COLHIDA NOS AUTOS E DE INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO COMO MEIO DE PROVA AINDA QUE NÃO OBSERVADAS TODAS AS FORMALIDADES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL MÁCULA DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. A PRONÚNCIA SE PERFAZ EM MERO RECONHECIMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A FASE DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 — O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de considerar o procedimento de reconhecimento fotográfico válido como meio de prova ainda que não observadas todas as formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, além do que eventual mácula do inquérito policial, o que não se vislumbra na hipótese vertente, não tem o condão de contaminar a ação penal, pelo que não se há falar em nulidade por ilicitude de prova. 



          II - Incabível o trancamento da ação penal pleiteado pela defesa, porquanto a pronúncia se perfaz em mero reconhecimento da justa causa para a fase do júri. 



    III — Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios de autoria, compete ao juiz monocrático submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que, na presente fase processual, prevalece o princípio "in dubio pro societate". 



    IV — Recurso não provido. Decisão unânime. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 21), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 12) violou o art. 5º, LVI, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo em pronunciamento assim resumido (eDoc 63):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPOSTAMENTE REALIZADO EM SEDE POLICIAL E NÃO RATIFICADO EM JUÍZO, E, POR CONSEGUINTE, AO DESENTRANHAMENTO DA PRONÚNCIA PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA OU, SUBSIDIARIAMENTE, À DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (OU DESPRONÚNCIA) DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LVI, DA CF/88. DESCABIMENTO. PRECARIEDADE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém transcrever a orientação fixada pelo plenário desta Suprema Corte na análise do tema nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial: 



    [...] 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    [...] 



    (AP 1032, ministro Edson Fachin – grifei) 



    Ademais, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que se mostra “inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”(RHC 98.731, ministra Cármen Lúcia). 



    Nesse contexto, observo que para acolher as teses defensivas – violação ao art. 5º, LVI, da Constituição da República em virtude da ilicitude e nulidade do reconhecimento fotográfico “realizado, exclusivamente, em sede policial e não ratificado em Juízo”, e que “seja declarada a absolvição sumária do recorrente, ou subsidiariamente, a despronúncia, como medida de inteira justiça“, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Denúncia. Decisão de pronúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.391.412 AgR ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRONÚNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de prova da materialidade e de indícios de autoria – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.339.105 AgR de minha relatoria – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.395.471 ED AgR ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se..



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator